Tribunal: TJSP
Processo: 1027985-60.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
– Embargos acolhidos, para tais fins.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027985-60.2018.8.26.0562; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão da embargante à correção de contradição, com relação ao montante indenizatório fixado – Ocorrência – Embargos acolhidos para sanar omissão – Hipótese prevista no art. 1.022 do CPC – Indenização fixada em R$ 3.5000,00, conforme consta na parte dispositiva do acórdão – Excepcional efeito infringente para correção de erro material constante na ementa –

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão da embargante à correção de contradição, com relação ao montante indenizatório fixado – Ocorrência – Embargos acolhidos para sanar omissão – Hipótese prevista no art. 1.022 do CPC – Indenização fixada em R$ 3.5000,00, conforme consta na parte dispositiva do acórdão – Excepcional efeito infringente para correção de erro material constante na ementa – Embargos acolhidos, para tais fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027985-60.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MARIA DE LOURDES BATISTA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027985-60.2018.8.26.0562/50000 - Comarca de Santos - Voto no 34.979 - bhs
2
Voto no 34.979
Embargos de Declaração no 1027985-60.2018.8.26.0562/50000
Comarca: Santos
Embargante: MARIA DE LOURDES BATISTA
Embargado: MUNICÍPIO DE SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão da
embargante à correção de contradição, com relação ao
montante indenizatório fixado Ocorrência Embargos
acolhidos para sanar omissão Hipótese prevista no art.
1.022 do CPC
Indenização fixada em R$ 3.5000,00,
conforme consta na parte dispositiva do acórdão

Excepcional efeito infringente para correção de erro
material constante na ementa Embargos acolhidos, para
tais fins.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos por Maria de Lourdes Batista, alegando contradição no v.
acórdão de fls. 91/98 resultante do julgamento realizado em 11.03.2020
(fls. 90), disponibilizado no DJe de 31.03.2020 e publicado no primeiro
dia útil subsequente (certidão de fls. 99) que, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso de apelação determinando a inversão da
sucumbência.
Aduz a parte autora, ora embargante, que o v. acórdão foi
contraditório, por constar, na ementa, que o valor devido a título de
danos morais é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto que no teor
da decisão colegiada foi determinado o pagamento de R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais) à autora.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos, a fim de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027985-60.2018.8.26.0562/50000 - Comarca de Santos - Voto no 34.979 - bhs
3
sanada tal contradição, para fins de executar a decisão colegiada.
Despacho de fls. 4 oportunizando a manifestação da parte
embargada.
Às fls. 6 foi certificado o decurso do prazo, sem
manifestação da embargada.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 91/98, sob o fundamento de contradição. E, transpondo-
se à análise do vício suscitado, cumpre reconhecer questão levantada no
recurso que restou contraditória no aresto, relativa ao montante fixado a
título de indenização por danos morais.
E, analisada a irresignação da embargante, entendo ser o
caso de acolhimento dos embargos opostos, para fins de corrigir a
contradição verificada.
Trata-se de erro material evidenciado na espécie, pois, em
que pese a parte dispositiva do v. acórdão ter condenado o Município de
Santos ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais), na ementa do julgado constou erroneamente a
condenação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
E, o estabelecimento do montante de R$ 3.500,00 (três mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027985-60.2018.8.26.0562/50000 - Comarca de Santos - Voto no 34.979 - bhs
4
e quinhentos reais) se justifica porque é apenas a parte dispositiva do
julgado que transita em julgado, sendo devida a correção da ementa.
Diante de tais considerações, é o caso de se acolher a presente
pretensão recursal, concedendo-lhe excepcional efeito infringente
para que a ementa do v. acórdão passe a conter a seguinte redação:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS - Pretensão da autora
a ser indenizada por danos morais em decorrência de
QUEDA EM BURACO NA CALÇADA - Ausência de
sinalização que indicasse o perigo Buraco utilizado para a
reparação das instalações elétricas - Danos morais
configurados - Dever da Municipalidade sinalizar a área
para os pedestres - Danos sofridos por autora idosa, que
sofreu queda da própria altura - Sentença reformada, para
se reconhecer a responsabilidade do Município, com fixação
de danos morais em R$ 3.500,00 - Recurso provido e
invertida a sucumbência”.
Isso posto, pelo meu voto acolhem-se os Embargos, para
os fins e nos termos acima enunciados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)